Tribunal: TJDFT
Processo: 0745296-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA-ME, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito ajuizada em desfavor de MKF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS DE DIVERSÕES LTDA. CENTER PARQUE alegou que em 26 de julho de 2021, contratou com a MKF INDÚSTRIA a construção de uma RODA GIGANTE – 22 MT -16 GÔNDOLAS – SOBRE REBOQUE pelo preço de R$1.945.000,00 (um milhão novecentos e quarenta e cinco reais) a ser pago em 36 parcelas, cuja data de entrega era de 20/12/2021. Diante da suposta falta de pagamento de algumas parcelas, a MKF INDÚSTRIA levou os títulos a protesto. O autor alegou que as parcelas em questão não são devidas em razão da mora da devedora em cumprir sua obrigação. O brinquedo somente foi entregue em 24/06/2022 e, a despeito do atraso, a fabricante não realizou a entrega técnica e não forneceu o manual de instruções para operação. Dessa forma, teria incorrido em cláusula contratual que impõe multa pelo inadimplemento e a ser compensada com as parcelas em atraso. Inicialmente, requereu tutela provisória para sustar o protesto, porém o pleito foi indeferido. MKF INDÚSTRIA apresentou contestação e reconvenção alegando que o alegado atraso na entrega do equipamento se deu em razão do comprador ter solicitado alterações posteriores no projeto, o que retardou a construção da Roda Gigante. Sobreveio novo pedido de tutela provisória, em que CENTER PARQUE requereu a suspensão da publicidade do protesto e sob o fundamento de que a ré teria confessado o inadimplemento ao justificar o atraso. O pedido foi novamente indeferido e sob o pálio de que, até o momento, ainda não há provas a respeito do descumprimento contratual por parte da vendedora. Nas razões recursais, o agravante repristinou os mesmos fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de publicidade dos protestos e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 52656322. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora, na petição ID 169588481, requer tutela de urgência incidental de sustação da publicidade dos protestos. Argumenta que houve descumprimento contratual pelo requerido, impondo a incidência de multas contratuais. O requerido, por meio da petição ID 170439201, requer a aplicação da cláusula sétima do contrato, mantendo-se a propriedade do objeto do contrato até o pagamento integral do preço. Decido. Em que pese os argumentos da requerente, ainda não se verificou se houve ou não descumprimento contratual pelo requerido, tendo em vista que argumenta que atitudes do autor ensejaram a entrega em atraso do objeto do contrato. Portanto, é questão que demanda dilação probatória, não se observando a necessária probabilidade do direito. De outro giro, ao que parece, o requerente não efetuou o pagamento nos valores acordados inicialmente, nem pelo meio de pagamento previsto em contrato. Desta forma, estaria em mora. Esta também é questão que depende da produção e análise aprofundado das provas. Tenho, ainda, que por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, o demandante não atacou o principal fundamento da decisão, o pagamento parcial dos valores. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência incidental.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O agravante fundamentou seu pedido em alegação da ré e que supostamente constituiria fato novo e admissão de que teria agido com culpa ao entregar o equipamento com atraso. Segundo a alegação da ré: “Nesse sentido, vale esclarecer que embora a requerida tenha realizado a entrega do equipamento em data posterior ao estipulado no contrato, a parte requerente solicitou alteração no equipamento o que gerou a modificação da data de entrega final, conforme acordado entre as partes do dia 20/12/2022 para 21/02/2022. De modo, que cabe ressaltar do período da vigência do contrato houve não só situações excepcionais de chuva e pandemia, que afetou diretamente as atividades da empresa, como também, a solicitação de alteração do equipamento, qual seja: a alteração de escadas de inox, quadro geral de iluminação de inox, o transformador, a chave de transferência e a iluminação de Led nas cadeiras.” (Grifo do recorrente) Pelo que se extrai do texto assim, haveria, em tese, a plausibilidade jurídica de sucesso recursal, na medida em que seria controvertido de quem seria a culpa pelo atraso na entrega do equipamento, se houve de fato alteração do projeto inicial, qual a condição ou termo fixado em razão dessa mudança, se haveria a possibilidade de compensação parcial do preço com a cláusula penal moratória, etc. A tutela de urgência neste estágio objetiva assegurar o resultado útil do processo, na medida em que as partes pretendem discutir a mora e seus eventuais efeitos, assim como de quem foi a culpa pelo atraso na entrega da coisa. Por outro lado, o atraso na entrega da coisa, caso seja decorrente de modificações requeridas no curso da execução do contrato, afastaria, tem tese a mora, lembrando ainda que as partes devem agir com boa-fé no curso na relação jurídica. De qualquer sorte, para evitar eventual prejuízo e até que a parte que já efetuou a entrega da coisa não suporte eventual prejuízo da liminar pretendida, mostra-se razoável que as prestações atrasadas sejam depositadas em juízo devidamente corrigidas na forma do contrato. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a publicidade do protesto eventualmente lavrado, mas condicionada a expedição do mandado ao depósito em juízo das prestações atrasadas e corrigidas na forma do contrato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator